Tribunal: STF
Processo: HC 83163
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-16
Data de publicação: 2009-04-16

Ementa:
EMENTA: Processo Penal. Infrações cometidas em concurso material,
   concurso formal ou continuidade delitiva. Suspensão condicional
   do Processo. Art. 89 da Lei nº 9.099/95. Não aplicação.
O
   benefício da suspensão condicional do processo, previsto no art.
   89 da Lei nº 9.099/95, não é admitido nos delitos praticados em
   concurso material quando o somatório das penas mínimas cominadas
   for superior a 01 (um) ano, assim como não é aplicável às
   infrações penais cometidas em concurso formal ou continuidade
   delitiva, quando a pena mínima cominada ao delito mais grave
   aumentada da majorante de 1/6 (um sexto), ultrapassar o limite de
   um (01) ano.